Tribunal: TJDFT
Processo: 0753259-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 176657905, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0042350-14.2012.8.07.0001, proposta em face de CAMILA FLAVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES e ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS (agravados/executados), que indeferiu a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. Em suas razões recursais (ID 54445307), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída em face dos agravados por inadimplemento contratual, conforme devidamente demonstrado na peça inicial. Alega que, após diversas diligências para satisfação da presente ação, requereu a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, para que fosse informado ao juízo singular acerca da existência de procurações e escrituras de qualquer natureza, em todo o território nacional, que constem os devedores, mas que, no entanto, o pedido foi indeferido pelo juízo singular, tendo sido também rejeitado os embargos declaratórios em face da decisão ora combatida. Argumenta que é cediço que o Poder Judiciário não é órgão de pesquisa e que a expedição de ofícios requisitando informações deve ser restrita às hipóteses em que a parte não as possa obter diretamente, mas que sejam úteis a ensejar o prosseguimento do processo. Defende que, no entanto, conforme se depreende dos autos, a pretensão formulada pela agravante exige a intervenção do judiciário, sem a qual não conseguirá as informações almejadas, mormente porque a entidade a ser consultada não atende a requerimentos formulados por particulares. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, deferindo a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, para que informe ao juízo singular acerca da existência de procurações e escrituras de qualquer natureza, em todo o território nacional, que constem os devedores. Preparo (ID 54450559). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o indeferimento da expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados –CENSEC. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.